Tribunal: TJMT
Processo: 0027931-44.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0027931-44.2015.8.11.0042
RECORRENTE: EDIANA PARA DA SILVA
RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 55011456) interposto por EDIANA PARA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 39496497):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO – APELOS DEFENSIVOS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS SENTENCIADOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO OU DE QUE A DROGA APREENDIDA SERIA EVENTUALMENTE DESTINADA À DISSEMINAÇÃO NO INTERIOR DO PRESÍDIO – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECLARADA – RECURSO PROVIDO – COAPELANTE – MAJORAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 AO PATAMAR MÁXIMO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA ACERCA DO EMPREGO DE FRAÇÃO MENOR – APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PARCIAL PERTINÊNCIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Impõe-se a absolvição do agente quando ausentes no contexto fático-probatório elementos seguros de que as substâncias entorpecentes apreendidas com sua genitora, no momento em que pretendida entrar no estabelecimento prisional, fossem a ele entregues, ou que seriam destinadas à disseminação no interior do presídio. Em sede de direito penal, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional, de modo que, não havendo prova contundente de que estava envolvido com o evento criminoso perpetrado por sua genitora, a absolvição deve ser declarada pela Corte revisora, visto que a primazia do princípio do in dubio pro reo vige sempre que persistir a dúvida. Concernente à benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, concedida à cosentenciada, não se justifica aplicar a fração diversa da máxima, em razão da nocividade da droga, quando esta se trata de maconha, a qual não possui propriedades tão nocivas quanto as demais conhecidas, a exemplo da cocaína, crack e outras, bem como pelo fato de que pretendia adentrar em estabelecimento prisional, pois se trata de circunstância ínsita à causa de aumento aplicada, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. Conquanto com a redução da reprimenda a apelante faça jus ao regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a pretensão de introduzir substâncias entorpecentes dentro de estabelecimento prisional não permite a aplicação desta medida de benevolência, pois, a conduta seria por demais banalizada e não surtiria os efeitos da pena, que é a prevenção e repreensão ao crime.” (Ap 0027931-44.2015.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2020).
Alega violação ao art. 44 do CP, ao argumento de inidoneidade no fundamento apresentado pela Corte local para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Recurso tempestivo (Id. 55576973).
Contrarrazões - Id. 57690953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando da análise dos apelos interpostos pela Defesa, deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos requerida pela Recorrente “por entender que a pretensão de introduzir substâncias entorpecentes dentro de estabelecimento prisional não permite a aplicação desta medida de benevolência, pois, a conduta seria por demais banalizada e não surtiria os efeitos da pena, que é a prevenção e repreensão ao crime.” (Id. 39496496)
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 44 do CP, defende a Recorrente a inidoneidade do fundamento indicado para afastar a referida substituição da pena, por implicar na criação de novo requisito a ser atendido não previsto na lei.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v